Tribunal: TJDFT
Processo: 0738821-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738821-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLORIDA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por FLORIDA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA contra decisão que indeferiu seu pedido de tutela de urgência recursal (ID 76213183). Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados argumentos que afastem o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão, sem prejuízo de eventual retratação após a apresentação das contrarrazões (art. 1.021, § 2o, do CPC). Intime-se o Distrito Federal para apresentar contrarrazões ao agravo interno. Brasília-DF, 8 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator